Tribunal: TJES
Processo: 5004877-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004877-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZEIAS LEAL RODRIGUES
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS CONCOMITANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou inexistentes débitos de telefonia e afastou indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385/STJ.
2. A autuação decorrente de negativação em 2024, quando inexistiam outras inscrições legítimas ativas, uma vez que todas as anteriores haviam sido excluídas entre 2020 e 2022.
3. Sentença confirmou a inexigibilidade dos débitos e afastou a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível indenização por dano moral decorrente de negativação indevida, quando não há inscrições legítimas concomitantes, afastando-se a incidência da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ entende que a Súmula 385/STJ aplica-se apenas quando subsistem inscrições legítimas concomitantes à anotação indevida.
6. Ausente tal concomitância, é devida indenização por dano moral.
7. Fixação do quantum indenizatório em R$3.000,00, considerado o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$3.000,00, atualizados pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: “A negativação indevida, sem coexistência de inscrições legítimas ativas, afasta a aplicação da Súmula 385/STJ e enseja indenização por dano moral, independentemente de anotações pretéritas já baixadas.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004877-41.2024.8.08.0006

RECORRENTE: OZEIAS LEAL RODRIGUES

RECORRIDO: TIM S A

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS CONCOMITANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou inexistentes débitos de telefonia e afastou indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385/STJ.
2. A autuação decorrente de negativação em 2024, quando inexistiam outras inscrições legítimas ativas, uma vez que todas as anteriores haviam sido excluídas entre 2020 e 2022.
3. Sentença confirmou a inexigibilidade dos débitos e afastou a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível indenização por dano moral decorrente de negativação indevida, quando não há inscrições legítimas concomitantes, afastando-se a incidência da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ entende que a Súmula 385/STJ aplica-se apenas quando subsistem inscrições legítimas concomitantes à anotação indevida.
6. Ausente tal concomitância, é devida indenização por dano moral.
7. Fixação do quantum indenizatório em R$3.000,00, considerado o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$3.000,00, atualizados pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: “A negativação indevida, sem coexistência de inscrições legítimas ativas, afasta a aplicação da Súmula 385/STJ e enseja indenização por dano moral, independentemente de anotações pretéritas já baixadas.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
OZEIAS LEAL RODRIGUES
em face de
TIM S.A.
, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência de dois débitos no valor de R$90,00 cada e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que, em julho/2024, dirigiu-se a uma revendedora para aquisição de um veículo financiado, ocasião em que foi informado de que seu nome constava como negativado no SERASA, por débito atribuído à empresa requerida, com a qual afirma jamais ter mantido relação jurídica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 12557997) com o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONFIRMAR a tutela deferida em ID 49189722 e declarar a inexistência dos débitos vencidos em 20/08/2019, referente aos contratos nº GSM0163926733093 e GSM0163926732611.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12558000), buscando a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos morais em razão da negativação indevida.

Contrarrazões ao ID 12558003.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento de ID 12906509.

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos da Lei 9.099/95.

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 12558003 - pág.03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento de danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A sentença reconheceu a inexistência dos débitos discutidos e determinou a exclusão da negativação, decisão que não foi objeto de recurso pela requerida, razão pela qual operou-se a preclusão sobre esse ponto.

A improcedência do pedido de indenização baseou-se na existência de outras anotações negativas, com fundamento na Súmula 385 do STJ, que impede a caracterização do dano moral quando preexistem inscrições legítimas.

Contudo, os documentos acostados aos IDs 12557182 e 12557177 demonstram que as cinco anotações pretéritas já haviam sido excluídas entre 2020 e 2022, não subsistindo à época da nova inscrição indevida, ocorrida em 2024.

O próprio relatório de consulta apresentado junto à inicial (ID 12557177), confirma que, no momento do registro impugnado, apenas dois apontamentos constavam ativos: os ora discutidos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a Súmula 385 somente se aplica quando, no momento da negativação indevida, coexistem outras anotações legítimas ativas. Ausente essa concomitância, é devida a indenização por dano moral, ainda que o histórico do consumidor revele anotações anteriores já baixadas.

Dessa forma, tendo sido reconhecida a ilicitude do apontamento e afastada a incidência da Súmula 385/STJ, entendo caracterizado o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao caráter compensatório e pedagógico da medida, evitando-se, por outro lado, o enriquecimento sem causa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a ausência de outros registros legítimos, a repercussão prática da negativação e os valores usualmente arbitrados por esta Turma em hipóteses semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada e suficiente.

A correção do montante fixado deverá observar a taxa SELIC a partir desta decisão, por englobar juros e atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, nos termos acima especificados.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)